Tribunal: TJDFT
Processo: 0753877-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753877-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Leite dos Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em permitir a sua participação nas etapas do processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por falta de probabilidade do direito alegado (id 67472455). João Marcos Leite dos Santos apresenta documento novo, afirma que demonstrou que a declaração de atuação funcional foi emitida pelo órgão competente e requer a reconsideração da decisão para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 67943693). Brevemente relatado, decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O requerimento de reconsideração não possui fundamento legal, tampouco interrompe ou suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A falta de apresentação dos documentos necessários para a comprovação do direito alegado determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. Acrescento que o agravo de instrumento inadmite dilação probatória, razão pela qual documentos ou fatos novos devem ser apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau, a fim de influir na formação do seu convencimento livre e motivado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator